Tribunal: TJBA
Processo: 8003044-20.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003044-20.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIA HELOISA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUANA MARION DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUANA MARION DE ARAUJO, LUIZ CARLOS DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por LUCIA HELOISA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE MUCURI/BA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 8003044-20.2015.8.05.0172, que julgou improcedentes os pedidos da autora. A controvérsia gira em torno da concessão da progressão funcional por mérito profissional e do pagamento da gratificação de assiduidade a servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação periódica de desempenho, por omissão da Administração, impede a concessão da progressão funcional prevista em lei; e (ii) estabelecer se a servidora possui direito à incorporação da gratificação de assiduidade, suprimida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 030/2008 condiciona a progressão funcional por mérito ao exercício do cargo por dois anos e à realização de avaliação de desempenho, com percentuais progressivos de 2% a 4% a cada biênio.

A autora comprovou o cumprimento do requisito temporal ao exercer o cargo de auxiliar administrativo desde 2003, tendo direito à progressão funcional.

A ausência de avaliação periódica decorreu de omissão do próprio Município, que, embora tenha regulamentado o tema por meio do Decreto nº 1.843/2015, não implementou o sistema avaliativo, não podendo tal inércia prejudicar o servidor.

A jurisprudência pátria, inclusive com aplicação da tese fixada no Tema 1075 do STJ, assegura o direito subjetivo à progressão funcional nos casos em que o servidor cumpre os requisitos legais, mesmo diante da omissão administrativa.

A gratificação de assiduidade possui natureza pro labore faciendo, exigindo o atendimento continuado de requisitos objetivos, os quais não foram comprovados pela autora.

A suposta percepção da gratificação entre 2003 e 2009, demonstrada por contracheques, não comprova a incorporação da verba ou o cumprimento ininterrupto dos requisitos legais para sua manutenção.

Inexistindo ato normativo ou decisão administrativa que reconheça o caráter permanente da vantagem, nem comprovação da assiduidade no período reclamado, inexiste direito à sua incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração Pública em implementar a avaliação periódica de desempenho não pode obstar o direito do servidor à progressão funcional quando preenchido o requisito temporal previsto em lei.

A concessão ou incorporação de gratificação de assiduidade exige prova do cumprimento contínuo dos requisitos legais, não bastando a mera demonstração de pagamentos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §3º; LC Municipal nº 030/2008, art. 40; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, Apelação Cível nº 0503042-56.2016.8.05.0088, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°

8003044-20.2015.8.05.0172
, originária da Comarca de
Mucuri/Ba
, apelantes e apelados LUCIA HELOISA SILVA e MUNICÍPIO DE MUCURI/Ba.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
no
mérito NEGAR
PROVIMENTO
aos
Apel
os
, nos termos do voto da Relatora.

I